Tribunal: TJSP
Processo: 2279774-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Beneficiária portadora de câncer de mama – Requisição médica para tratamento com o medicamento Paclitaxel 80mgm2 + Carboplatina AUC1,5 – Negativa de custeio – Alegação de que não há previsão contratual, consideradas as diretrizes de uso da ANS - Utilização off label do fármaco – Incidência da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça – Requisitos da tutela de urgência

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Beneficiária portadora de câncer de mama – Requisição médica para tratamento com o medicamento Paclitaxel 80mgm2 + Carboplatina AUC1,5 – Negativa de custeio – Alegação de que não há previsão contratual, consideradas as diretrizes de uso da ANS - Utilização off label do fármaco – Incidência da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça – Requisitos da tutela de urgência preenchidos - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279774-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada KATIA REJANE CRUZ
RIBEIRO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279774-03.2019.8.26.0000 -Voto no 3.967
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2279774-03.2019
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro - 2a Vara Cível
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Agravada: Katia Rejane Cruz Ribeiro Lopes
Voto no. 3.967
PLANO DE SAÚDE Beneficiária portadora de câncer de mama
Requisição médica para tratamento com o medicamento
Paclitaxel 80mgm2 + Carboplatina AUC1,5 Negativa de custeio
Alegação de que não há previsão contratual, consideradas as
diretrizes de uso da ANS - Utilização off label do fármaco
Incidência da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça Requisitos
da tutela de urgência preenchidos - Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
contra decisão de fls. 100 dos autos principais, que deferiu a tutela de urgência para
determinar à ré que custeie o tratamento neoadjuvante que necessita o agravado, com
esquema ACdd e com esquema Paclitaxel 80mgm2 + Carboplatina AUC1,5, por 12
semanas, sob pena de multa de R$ 5.000,00.
Alega a agravante que a agravada, na qualidade de beneficiária de plano de saúde,
propôs ação, alegando ser portadora de câncer de mama triplo negativo, tendo-lhe sido
prescrito pelo médico que a assiste, o tratamento com o medicamento carboplatina e
paclitaxel. Na ação, postula a agravada compelir a agravante a custear referido
medicamento. Ocorre que o tratamento com o medicamento prescrito não possui cobertura
contratual, sendo seu uso off label. Não há comprovação da eficácia da utilização de
referido fármaco em tratamentos como os da agravada. Além disso, não consta no rol de
procedimentos obrigatórios da ANS, o que justifica a negativa. Assim, não foram
preenchidos os requisitos a justificar a concessão de tutela de urgência.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da agravada, em face da ausência de prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279774-03.2019.8.26.0000 -Voto no 3.967
3
A ré recusou-se a promover a cobertura do medicamento prescrito à autora,
alegando que ele não está destinado ao tratamento do tipo de doença do autor, sendo o uso
“off label”, e que não se encontra no rol da ANS. No entanto, eram relevantes os
fundamentos para o deferimento da medida, pois essa circunstância, em princípio, não
pode afastar a obrigação de cobertura, sob risco de desvirtuamento do objeto próprio do
contrato, sendo aplicável o disposto na Súmula 102 deste E. Tribunal: “havendo expressa
indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS”.
Nesse sentido são as decisões recentes do C. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÁO DE FAZER. PLANOS DE
SAÚDE.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. NEGATIVA DE
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE
TRATAMENTO EXPERIMENTAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. USO FORADA
BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONFIGURAÇÃO
DO
DANO
MORAL.
CONCRETO
AGRAVAMENTO DA AFLIÇÃO PSICOLÓGICA DA BENEFICIÁRIA DO PLANO
DESAÚDE QUE SE ENCONTRAVA COM A SAÚDE DEBILITADA POR NEOPLASIA
MALIGNA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (Recurso
Especial no. 1.721.705, de 28 de agosto de 2018, Rel. Min. Nancy Andrighi).
No mesmo sentido tem decidido esta E. 6a. Câmara:
“PLANO DE SAÚDE Negativa de procedimento oncológico quimioterápico,
necessário para o tratamento de neoplasia maligna da bexiga Alegação de que o
medicamento configura tratamento experimental para o tipo de doença que acomete a
autora/recorrida (“off-label”) Proteção da vida e da saúde da segurada Negativa
abusiva
Existência de indicação expressa e fundamentada do médico assistente
Aplicação das Súmula no 95 e 102 do TJSP Precedentes jurisprudenciais Danos
morais. Não ocorrência. Descumprimento contratual que causa mero aborrecimento,
insuscetível de provocar sofrimento suficiente a justificar condenação RECURSO DA RÉ
PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação Cível no 1009132-16.2018.8.26.0008, de 15 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279774-03.2019.8.26.0000 -Voto no 3.967
4
abril de 2019, Rel. Des. Ana Maria Baldy).
O relatório médico de fls. 15/16 comprova, em exame ainda perfunctório, a
gravidade da doença da agravante, e a necessidade e a urgência do tratamento com o
medicamento prescrito, ressaltando-se que cabe ao médico que assiste a paciente decidir
sobre qual a melhor forma de tratamento a ser por ela observado.
Assim, o caso era mesmo de deferimento da tutela, tendo em vista o quadro de
urgência apresentado pela paciente, nos termos do relatório médico de fls. 15/16.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator